Tribunal: TJDFT
Processo: 0723380-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723380-30.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO DA SILVA SANTOS APELADO: RAIMUNDO DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade –Inovação Recursal – Não Conhecimento. TIAGO DA SILVA SANTOS interpõe recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia em Ação de Cobrança ajuizada por RAIMUNDO DA SILVA SANTOS, a qual julgou procedente o pedido para “condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 18.375,00 (dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais), atualizada pelos índices do INPC e acrescidos de 1% (um por cento) de juros, ambos a contar da citação”, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional. O apelante ainda foi condenado, em relação à causa principal, em custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor devido e, em relação à causa reconvencional, foi condenado em custas e honorários fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Em suas razões recursais (ID 67718557), aduz preliminar de inépcia da Petição Inicial. No mérito, sustenta, em síntese, que “a falta de consideração do pedido de reconvenção por parte do juízo a quo não só violou preceitos processuais essenciais e normas constitucionais, mas também trouxe significativos prejuízos”. No mais, afirma que “A sentença condenatória proferida em desfavor de TIAGO DA SILVA SANTOS é marcada por evidente equívoco, uma vez que o Juízo a quo desconsiderou provas fundamentais e não avaliou adequadamente os elementos constantes dos autos. Tal situação culmina em uma decisão injusta e que merece ser revista, para assegurar a aplicação correta do direito e a realização da justiça”. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 67718542). Contrarrazões ao ID 67718562, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido unipessoalmente. Conforme inteligência do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Inicialmente, quanto à preliminar de inépcia da Petição Inicial, verifico que esta questão não foi deduzida pela parte apelante em sua Contestação, tampouco foi analisada pelo Juízo de origem. Como cediço, é vedado ao Julgador apreciar argumento sob o qual não houve manifestação na origem, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. A propósito: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO.MILITAR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI N. 10.820/2003. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO E A 70% (SETENTA POR CENTO). ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. ART. 29, §1o DA LEI N. 10.486/2002. LIMITES RESPEITADOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. (omissis) 2. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 2.1. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 2.2. Estando evidenciada a inovação recursal no que diz respeito às alegações de descontos de parcelas de mútuos realizados em conta corrente, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. (omissis) 6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa.” (Acórdão 1732938, 07408311120228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO. COMPRA E VENDA. VIABILIDADE. SÚMULA 84. STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. DEMANDA EM CURSO. CIÊNCIA DO DEVEDOR. REGISTRO DA PENHORA. MÁ-FÉ. TERCEIRO ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO. CAUTELAS MÍNIMAS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO INCIDÊNCIA. FRAUDE RECONHECIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. (omissis) 10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1411155, 07057455320218070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022.) As demais razões do recurso, ausência de apreciação do pedido reconvencional e inadequada apreciação das provas, não dialogam com a Sentença. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos. Com efeito, o Juízo de origem exarou o seguinte entendimento quanto ao pedido principal, in verbis: “(omissis) Trata-se de ação de cobrança na qual o autor pleiteia o pagamento do valor de R$ 18.375,00 (dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais) em razão de dívidas inadimplidas pelo réu. Analisando o caderno probatório, há de ser reconhecida a existência da dívida. Os autos foram instruídos com prints de mensagens e audios de conversas por meio do aplicativo whatsApp (id 166798678 a 166798691) nas quais o réu confirma atraso no pagamento das parcelas do empréstimos. Ademais, em sua contestação, o requerido não nega a existência da dívida, mas aduz dificuldades financeiras de cumprir com o pactuado, pugnado pela aplicação da lei do superendividamento. Nesse ponto, em que pese as alegações do demandado, as disposições contidas na lei do superendividamento possui rito específico, necessitando do manejo de ação própria, conforme Inteligência do art. 104-A do CDC, não sendo possível invocar suas disposições como matéria de defesa. Assim, dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em contrapartida, o inciso II incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na espécie, o demandada não apresentou nos autos qualquer elemento de prova capaz de desconstituir os fatos e as provas produzidas pelo demandante. Desse modo, a procedência da pretensão autoral é medida impositiva. (omissis)” (Destaquei) Conforme se observa, a parte Apelante não teceu qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem acima destacados. Limitou-se a afirmar que “o Juízo a quo desconsiderou provas fundamentais e não avaliou adequadamente os elementos constantes dos autos”, sem, contudo, apontar especificamente quais seriam essas provas. Não obstante, o fundamento da Sentença se amparou no reconhecimento do pedido. Quanto ao pedido reconvencional, o Juízo de origem exarou o seguinte entendimento, in verbis: “(omissis) Em sede de reconvenção, pleiteia o requerido/reconvinte o abatimento do valor R$ 5.415,96 (cinco mil quatrocentos e quinze reais e noventa e seis centavos). Alega que arcou com empréstimo para arcar com gastos dos pais, devendo tal montante ser descontado da dívida. Conquanto exista obrigação solidária entre irmãos no cuidado dos pais idosos, no caso dos autos, todavia, o requerido não comprovou que o empréstimo realizado no ID 175105510 foi revertido em favor dos genitores. Ademais, a obrigação de sustento dos pais idosos, carentes ou enfermos, nos termos do artigo 229, da CF, estende-se a todos os irmãos, não podendo o requerido exigir o custeio apenas do autor. Assim, o pleito reconvencional há de ser julgado improcedente. (omissis)” (Destaquei) Como ser observa das razões recursais, o apelante ora afirma genericamente que o pedido reconvencional “não foi devidamente considerado na sentença de mérito”, ora afirma também genericamente que “A omissão do juízo em analisar a reconvenção resulta em cerceamento de defesa, comprometendo a integridade do processo”. Como visto, houve expressa manifestação do Juízo quanto ao pedido reconvencional, não havendo se falar em “omissão” ou “desconsideração do pedido reconvencional”, como sustenta a parte apelante. Não obstante, o Apelante deixou de tecer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem acima destacados. Como se observa, as razões recursais não guardam pertinência com a Decisão. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios da causa principal para 11% sobre o valor da causa atualizado e os da causa reconvencional para R$ 700,00 (setecentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no parágrafo 2o do artigo 1.026 e no parágrafo 4o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 4o do artigo 98 do mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator